Tribunal: TJDFT
Processo: 0719432-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719432-39.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUCIA MARCELINO ARAUJO GUIMARAES APELADO: FRANCISCO APOLINARIO FEITOSA D E C I S Ã O A apelante requereu, no dia 08/02/2021, a retirada do presente processo da pauta de julgamento de sessão virtual para inclusão em pauta de sessão por videoconferência (ID 32473416). O processo estava incluído na 02a Sessão Virtual desta Sexta Turma Cível, que teve início no dia 02/02, com previsão de encerramento para o dia 09/02 (certidão de ID 32014110). Conforme disposto no art. 4°, § 2o, da Portaria GPR 841 de 17 de maio de 2021, deste Tribunal de Justiça, “as solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT”. A petição da apelante não foi apresentada tempestivamente, motivo pelo qual indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator